Tribunal: TJPA
Processo: 0002635-25.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002635-25.2008.8.14.0028

APELANTE: LUCENA TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

APELADO: HALLENDHONE DE ALENCAR SANTIAGO, THIAGO DE ALENCAR SANTIAGO, HALINE DE ALENCAR SANTIAGO BARBOSA, TEREZINHA DE ALENCAR SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002635-25.2008.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

EMBARGANTE(S): COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR.

ADVOGADO(A)(S): SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (OAB/PA 13.919).

EMBARGADO(A)(S): TEREZINHA DE ALENCAR SANTIAGO.

HALINE DE ALENCAR SANTIAGO BARBOSA.

THIAGO DE ALENCAR SANTIAGO.

HALLENDHONE DE ALENCAR SANTIAGO.

ADVOGADO(A)(S): CARLOS HENRIQUE MIRANDA BARROS (OAB/PA 25.682-A).

MARCONES SANTOS (OAB/PA 11.763).

INTERESSADO(S): LUCENA TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADO(A)(S): THIAGO SEBASTIÃO CAMPELO DANTAS (OAB/MA 9.487)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA E SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Caso concreto em análise: Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno em plenário virtual, alegando omissão quanto ao pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral.

2. Questões discutidas: Verificar se a ausência de análise de pedido de retirada de processo do plenário virtual para viabilização de sustentação oral configura omissão passível de correção via embargos declaratórios, com reconhecimento de cerceamento de defesa.

3. Razões de decidir: 3.1. O pedido de retirada do processo do plenário virtual formulado pelo patrono da embargante não foi apreciado pelo relator, circunstância que viola o art. 11 do CPC, o qual exige fundamentação de todas as decisões judiciais sob pena de nulidade. 3.2. A petição de retirada foi apresentada no prazo normativo previsto no art. 8º, II, da Resolução 591/2024 do CNJ, porém não houve manifestação judicial, impedindo que o advogado realizasse sustentação oral e evidenciando prejuízo processual concreto. 3.3 Aplica-se a Resolução 591/2024 do CNJ, que assegura às partes o direito de pedido de destaque e sustentação oral mediante requerimento tempestivo. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a não observância de pedido de sustentação oral configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório, justificando a anulação do julgamento.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e determinar nova inclusão do agravo interno em pauta de julgamento presencial.

Teses de julgamento:
"Configura omissão sanável por embargos de declaração, com efeitos infringentes, a ausência de análise de pedido tempestivo de retirada de processo de plenário virtual para realização de sustentação oral, importando em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, o que justifica a anulação do julgamento e renovação em sessão presencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 937, VIII e 1.022; Resolução CNJ nº 591/2024, art. 8º, II; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF (Rcl 37598 AgR-ED; MS 36139 AgR-ED); STJ (REsp n. 2.182.990/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe e
ACOLHER
,
para aplicar excepcionais efeitos infringentes e, consequentemente, anular o acórdão embargado, determinando nova inclusão do agravo interno em pauta de julgamento presencial do órgão colegiado, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
Nº 0002635-25.2008.8.14.0028.

COMARCA:
MARABÁ / PA.

EMBARGANTE(S):
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR.

ADVOGADO(A)(S):
SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (OAB/PA 13.919).

EMBARGADO(A)(S):
TEREZINHA DE ALENCAR SANTIAGO.

HALINE DE ALENCAR SANTIAGO BARBOSA.

THIAGO DE ALENCAR SANTIAGO.

HALLENDHONE DE ALENCAR SANTIAGO.

ADVOGADO(A)(S):
CARLOS HENRIQUE MIRANDA BARROS (OAB/PA 25.682-A).

MARCONES SANTOS (OAB/PA 11.763).

INTERESSADO(S):
LUCENA TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
THIAGO SEBASTIÃO CAMPELO DANTAS (OAB/MA 9.487)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR,
em face do acórdão de Id. 29665871, proferido por esta e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, para manter integralmente a decisão monocrática deste relator de Id. 24440412.

Nos
embargos de declaração
alega-se a omissão e cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento no plenário virtual e impossibilidade de sustentação oral do advogado da agravante.

Os embargados apresentaram manifestação aos embargos (Id. 30513899), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA E SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno em plenário virtual, alegando omissão quanto ao pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral.

2.

Questões discutidas:
Verificar se a ausência de análise de pedido de retirada de processo do plenário virtual para viabilização de sustentação oral configura omissão passível de correção via embargos declaratórios, com reconhecimento de cerceamento de defesa.

3.

Razões de decidir:
3.1. O pedido de retirada do processo do plenário virtual formulado pelo patrono da embargante não foi apreciado pelo relator, circunstância que viola o art. 11 do CPC, o qual exige fundamentação de todas as decisões judiciais sob pena de nulidade. 3.2. A petição de retirada foi apresentada no prazo normativo previsto no art. 8º, II, da Resolução 591/2024 do CNJ, porém não houve manifestação judicial, impedindo que o advogado realizasse sustentação oral e evidenciando prejuízo processual concreto. 3.3 Aplica-se a Resolução 591/2024 do CNJ, que assegura às partes o direito de pedido de destaque e sustentação oral mediante requerimento tempestivo. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a não observância de pedido de sustentação oral configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório, justificando a anulação do julgamento.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e determinar nova inclusão do agravo interno em pauta de julgamento presencial.

Teses de julgamento:
"Configura omissão sanável por embargos de declaração, com efeitos infringentes, a ausência de análise de pedido tempestivo de retirada de processo de plenário virtual para realização de sustentação oral, importando em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, o que justifica a anulação do julgamento e renovação em sessão presencial."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 937, VIII e 1.022; Resolução CNJ nº 591/2024, art. 8º, II; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF (Rcl 37598 AgR-ED; MS 36139 AgR-ED); STJ (REsp n. 2.182.990/SP).

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve-se conhecer do recurso.

A oposição de embargos de declaração pressupõe configuração das situações previstas no art. 1.022 do CPC, vale dizer, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material.

Conforme relatado, a embargante considera que a decisão colegiada que julgou o agravo interno padece de omissão quanto ao pedido de retirada do processo da pauta de julgamento no plenário virtual, com a viabilização de sustentação oral do advogado da parte agravante.

Da análise concreta dos autos, verifica-se que após a interposição do agravo interno pela agravante (Id. 24948979) e as respectivas contrarrazões dos agravados (Id. 25553626), na data de 18/03/2025, o referido recurso foi encaminhado por este relator para inclusão em pauta de julgamento de processos em plenário virtual.

Assim, no dia 13/08/2025, o agravo interno foi devidamente pautado para julgamento na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual, cujo início da sessão foi designado para o dia
25/08/2025
, conforme ato de intimação da pauta de Id. 29170940, de modo que o término da mencionada sessão se deu em 01/09/2025.

No entanto, após a intimação da pauta, o patrono da agravante apresentou a petição de Id. 29291694, requerendo a retirada do processo da pauta do plenário virtual, a fim de que realizasse sustentação oral perante a turma julgadora.

A despeito da petição referida,
o requerimento formulado pelo digno advogado não foi regular e oportunamente por este desembargador, e o processo permaneceu incluso na pauta de julgamento do plenário virtual sem qualquer deliberação prévia acerca da sustentação oral.
Diante do término da sessão ordinária sem qualquer ressalva, houve a prolação do acórdão embargado em 02/09/2025.

Por certo, a questão da nulidade por cerceamento de defesa resultante do julgamento do recurso em plenário virtual e a não realização de sustentação oral passa por dois aspectos.

Primeiramente, o requerimento de retirada do processo do plenário virtual com a viabilização de sustentação oral do patrono não foi efetivamente analisado. Não houve negativa ou concessão do pedido de retirada do processo e, por conseguinte, não se permitiu a realização ou não de sustentação oral na hipótese dos autos, circunstância que representa ofensa ao art. 11 do CPC, regra que prevê a obrigação de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

De se ver que o advogado apresentou a petição de retirada e destaque do processo do plenário virtual dentro do prazo normativo previsto no art. 8º, II, da Resolução 591/2024, do CNJ, porém, a relatoria não procedeu qualquer decisão acerca do pedido.

Portanto, a própria falta de manifestação judicial sobre o requerimento apresentado já conduziria a conclusão da nulidade, já que, no caso concreto, o patrono não teve condições de realizar sustentação oral no prazo normativo, pois aguardava a decisão acerca do pedido, o que denota o prejuízo processual.

Lado outro, para além da ausência de análise e consequente fundamentação sobre o pedido de retirada do processo de plenário virtual, tem-se que as Resoluções nº.s 22/2022 e 21/2018, do TJPA, as quais regulamentavam o procedimento de julgamento de recursos no plenário virtual no âmbito desta Corte estavam parcialmente suspensas, por força de decisão proferida pelo CNJ no PCA nº. 0003075-71.2023.2.00.0000.

Desse modo, a regulamentação do julgamento via plenário virtual, à época do julgamento do agravo interno, estava necessariamente disciplinada pela Resolução 591/2024 do CNJ, e, somente com a edição da recente Resolução nº. 07/2025-TJPA, houve a disciplina interna do julgamento de recursos em plenário virtual.

Registre-se que os atos normativos, tanto do CNJ quanto do TJPA, que dispõem sobre os requisitos para realização de julgamento eletrônicos em ambientes virtuais, preveem que tais julgamentos deverão ser públicos, com acesso direto, em tempo real, bem como a possibilidade de pedido de destaque feito pelas partes no prazo de 48 horas antes do início da sessão, a fim de que seja realizado o julgamento em sessão presencial.

Do mesmo modo, prevê-se que o advogado da parte poderá apresentar sustentação oral por meio eletrônico, desde que faça a juntada do arquivo digital até 48 horas antes da sessão. Mesmo que tal faculdade não seja cabível em qualquer julgamento, permite-se a todos os integrantes da turma julgadora ter efetivo conhecimento e contato com as postulações e argumentações trazidas na sustentação oral e que envolvem as questões controvertidas nos processos sob julgamento, para observar de modo real a norma do art. 7º, X, da Lei 8.906/1994.

Em casos análogos ao dos autos, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela configuração da nulidade:

Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação.
2. Inobservância do pedido de sustentação oral. Omissão configurada. Anulação de acórdão proferido no âmbito do agravo regimental. Garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. Configuração dos excepcionais efeitos infringentes
. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento do agravo regimental.

(Rcl 37598 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INCLUSÃO DO RECURSO NA PAUTA DA SESSÃO PRESENCIAL DA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1
. Diante da inobservância de pedido de julgamento do recurso de agravo em sessão presencial, para a realização de sustentação oral, mostra-se necessário anular o julgamento proferido pela colenda Primeira Turma.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e e anular o julgamento virtual do agravo interno interposto contra a decisão denegou este Mandado de Segurança. Determinado, ainda, a inclusão do recurso de agravo na pauta da sessão presencial da colenda Primeira Turma.

(MS 36139 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209

DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019)

Na mesma direção, a jurisprudência do STJ considera:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 937, VIII, DO CPC. PEDIDO NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO DE NORMA FEDERAL. PREJUÍZO. EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Hipótese em exame 1
. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que não apreciou o pedido de retirada de pauta virtual e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração com fundamento em Resolução de Tribunal local.
2. Recurso especial interposto em 19/6/2024 e concluso ao gabinete em 6/12/2024.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se houve violação ao art. 937, VIII, do CPC pelo Tribunal de origem, ao não apreciar o pedido de retirada de pauta virtual para sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória
.

III. Razões de decidir

4. A realização do julgamento na modalidade virtual (assíncrona) não acarreta a sua nulidade, porquanto se trata de providência que está de acordo com os princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal. Precedentes.
5. Todavia, nas hipóteses em que há previsão expressa na legislação processual ou no regimento interno do respectivo Tribunal, deve ser garantido o direito da parte de sustentar as suas razões, seja oralmente na sessão presencial, seja mediante a apresentação de vídeo nas sessões virtuais, a fim de privilegiar a dimensão substancial do princípio do contraditório. 6. No recurso sob julgamento, verifica-se que (i) o agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça versa sobre tutela provisória (reintegração de posse), hipótese que admite sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC; (ii) o recorrente, tempestivamente, solicitou a retirada de pauta virtual e demonstrou os prejuízos decorrentes da não apreciação do pedido, diante da manutenção da decisão em seu desfavor; e (iii) não há incompatibilidade entre a norma federal e a vigente Resolução do TJ/SP, a qual apenas institui a preferência pelo julgamento virtual, não vedando a realização de sustentações orais na referida espécie recursal.

IV. Dispositivo

7. Recurso especial conhecido e provido para cassar o acórdão estadual e determinar a renovação do julgamento, assegurando-se ao patrono do recorrente o direito de sustentação oral.

(REsp n. 2.182.990/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos considerando a omissão verificada, para aplicar excepcionais efeitos infringentes e, consequentemente, anular o acórdão embargado, determinando nova inclusão do agravo interno em pauta de julgamento presencial do órgão colegiado.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026